Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 74047201, o SINDIRETA informou que os sucessores de ADRIANO FORTALEZA BRANDES, habilitados no ID: 73523011, renunciam ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 75554391). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de ADRIANO FORTALEZA BRANDES, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Definiu-se em 40SM o teto da RPV (ID: 10647300). Preclusa a presente decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório oriundo do requisitório de ID: 35682584, expedido para pagamento da importância de R$ 57.453,62 (cinquenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) em favor do credor ADRIANO FORTALEZA BRANDES (CPF XXX.XXX.321-20). Após, expeçam-se RPVs, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, considerando o valor total do crédito, em favor dos sucessores de ADRIANO FORTALEZA BRANDES, devendo-se observar as quotas sucessórias de ID: 72577649 (ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES - 50% e FELIPE BARBOSA BRANDES – 50%) e o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório, qual seja, 30/06/2021 (ID: 26386057). Brasília, 2 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR